Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Cláusula de Eleição de Foro é instituto processual destinado a assegurar às partes, em paridade de armas, a possibilidade de derrogar as regras de competência territorial.
2. Ausente a vulnerabilidade jurídica de qualquer delas, é vedado ao Juiz declarar sua nulidade de ofício, sob pena de desvirtuamento do próprio instituto.
3. Se a intenção fosse a de assegurar as regras padrão de definição da competência territorial, as partes não teriam a intenção de inserir a eleição de foro no instrumento contratual de locação.
4. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.